Tribunal: TJDFT
Processo: 0708483-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVISIONAL DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PANDEMIA DE COVID-19. QUEDA ACENTUADA DE FATURAMENTO DA LOCATÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO.

1. Estando suficientemente demonstrada a queda acentuada do faturamento da locatária comercial, diante das restrições decorrentes de medidas governamentais voltadas a tentar conter o avanço da pandemia de covid-19, mostra-se presente a probabilidade do direito quanto à pretendida revisão, bem como a urgência que justifica o seu deferimento a título de antecipação de tutela.

2. Embora a intervenção judicial para a revisão de contratos seja excepcional, é cabível a tutela de urgência quando demonstrados seus requisitos, como no caso. Assim, merece ser mantida a decisão agravada até a prolação de sentença, quando, em juízo de cognição exauriente e embasado nas provas que vierem a ser produzidas, serão melhor analisadas as circunstâncias fáticas pertinentes.

3. Agravo de instrumento não provido.